Tribunal: TJSP
Processo: 2107831-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra r. decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da executada – Impenhorabilidade – Inteligência do artigo 833, IV e § 2o, do CPC – Hipótese dos autos que não se adequa às exceções legais – Crédito excutido que não corresponde à prestação alimentícia ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra r. decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da executada – Impenhorabilidade – Inteligência do artigo 833, IV e § 2o, do CPC – Hipótese dos autos que não se adequa às exceções legais – Crédito excutido que não corresponde à prestação alimentícia ou indenização por ato ilícito – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.